Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-35.2025.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-35.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.822.971-40 (APELANTE), SUELLEN SYGLYD ROCHA MOTA SAMPAIO - CPF: 104.416.806-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO VALOR INADEQUADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inadequação do valor da causa em ação de superendividamento autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do art. 292, §3º, do CPC e do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei 14.181/2021 introduziu procedimento especial e bifásico para o superendividamento, com natureza conciliatória e revisional.

4. A inexistência de critério legal específico para o valor da causa não autoriza sua fixação como óbice processual. A jurisprudência permite estimativa razoável e correção de ofício.

5. A extinção prematura viola os princípios da primazia do mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas.

6. Verificado cerceamento de defesa pela ausência de audiência conciliatória e não aplicação do rito especial, impõe-se a anulação da sentença e correção do valor da causa de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para aplicação do rito especial da Lei 14.181/2021.

Tese de julgamento:

"1. A inadequação do valor da causa em ação de superendividamento deve ser corrigida de ofício, não ensejando extinção do processo.

2. A inobservância do rito especial previsto na Lei 14.181/2021 configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 188, 292, §3º; CDC, arts. 4º, X; 104-A a 104-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1712504/PR; TJPR, Ap. Cív. 0003483-03.2019.8.16.0050; TJMT, Ap. Cív. 1043866-32.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
A sentença
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, IV, do CPC
, sem incidência de honorários advocatícios, em vista de ausência de angularização da relação processual, bem como, por incompatibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição com fundamento no
art. 321, parágrafo único, do CPC
.

A autora, professora com renda líquida de R$ 3.902,78, encontra-se com 72,6% de sua renda comprometida com parcelas mensais de R$ 2.833,54, referentes a empréstimo pessoal renegociado e dois cartões de crédito junto ao réu.

Inconformada, a autora em suas razões recursais alega que o valor da causa é estimativo, compatível com a natureza conciliatória e protetiva da ação, elencando como
prejudicial ao mérito
o cerceamento de defesa, bem como aduz que a sentença violou os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito, com a designação da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 302301934) pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando que o valor da causa não reflete o conteúdo econômico do pedido, além de sustentar ausência de caracterização do superendividamento, ressaltando não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, bem como, inexistir cerceamento de defesa ou erro de valor. Pugna pela manutenção da sentença.

Deferida a justiça gratuita recursal
(id. 306147385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte autora atribuiu valor inadequado à causa, em desacordo com o proveito econômico pretendido.

Pois bem.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula nº 297/STJ)
.

A ação de repactuação de dívidas por superendividamento, introduzida pela
Lei n.º 14.181/2021,
possui
natureza híbrida
: conciliatória na primeira fase e revisional na segunda, não se confundindo com ação condenatória tradicional.

O objetivo é reorganizar as obrigações financeiras do consumidor de boa-fé, de modo a permitir a quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial (
DECRETO Nº 11.150/2022
),
mediante procedimento específico que privilegia a solução consensual
.

A questão central reside na ausência de critério legal específico para valoração da causa em ações de superendividamento.

A Lei 14.181/2021 não estabelece parâmetro próprio, aplicando-se subsidiariamente o CPC
,
qual estabelece que o valor da causa deve ser atribuído conforme o
conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor.

Nesta seara, mais que oportuno extrairmos o entendimento exarado no
REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4

(STJ)
, conforme ementa transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.
VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE.

VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO.

FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO.
1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis.
4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual.
5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa.
6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa.

7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente.

8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo,
em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)
(Destaquei)

Contudo, a
natureza social e protetiva
da ação exige interpretação sistemática que privilegie o acesso à justiça.

Duas correntes interpretativas são possíveis, a
corrente do Benefício Total
(Valor da causa = diferença entre dívida original e repactuada) e a

corrente do Benefício Imediato
(Valor da causa = impacto mensal no orçamento familiar).

No caso concreto
temos, portanto, a
Dívida total de
R$ 264.704,76, com Plano proposto de
60 parcelas de R$ 1.179,37
= R$ 70.762,20.

E temos a
Diferença (benefício total -
R$ 193.942,56) e o impacto mensal familiar, que seria o
Benefício mensal de

R$ 1.654,17
(R$ 2.833,54 - R$ 1.179,37).

Dessa forma,
em entendimento diverso
, poderia
o MM. Juiz corrigir de ofício e por arbitramento estabelecer o valor da causa quando verificar
que não corresponde ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico (art. 291 a 293 do CPC).

Nos termos do
art. 292, §3º, do CPC
, qual determina que
"o juiz corrigirá, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial demandado"
.

Verificada manifesta inadequação entre o valor atribuído (R$ 2.833,54) e o conteúdo econômico da demanda,
a correção de ofício era medida obrigatória
, não facultativa.

Nesta seara, corrobora a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ARTIGO 292, § 3º DO CPC. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.
Sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o feito sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de emenda à exordial para correção do valor atribuído à causa. Extinção indevida. Medida que pode ser realizada de ofício pelo juiz. Aplicação do art. 292, § 3º, do CPC. Precedentes desta Corte. Sentença cassada. A ausência de correção ao valor da causa por parte do autor não enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, na medida em que pode o magistrado retificar, de ofício, o valor da causa ou aguardar eventual impugnação da parte contrária. Apelação conhecida e provida
. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0003483-03.2019.8.16 .0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 27.07 .2020)

(TJ-PR 00019255320248160039 Andirá, Relator.: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 04/12/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)
(Destaquei)

Outrossim, a
extinção do processo por vício sanável
viola os princípios da
Primazia do julgamento de mérito
(art. 4º, CPC) - da
Cooperação processual
(art. 6º, CPC) - e
Instrumentalidade das formas
(art. 188, CPC).

Embora este E. Tribunal tenha precedentes restritivos quanto ao superendividamento
, a questão processual do valor da causa
prevalece sobre a análise meritória, por hora.

O precedente citado pelo apelado (Processo 0805447-23.2024.8.12.0021) questionava a exigência de documentos considerados pela parte como desnecessários para

caracterização do superendividamento
, e não sobre
admissibilidade processual por inadequação do valor da causa.

A extinção prematura impede a própria verificação dos requisitos materiais do superendividamento
, configurando
cerceamento de defesa, ensejando nulidade da sentença, diante do rito especial bifásico desta ação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E
REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - ATOS NÃO REALIZADOS PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.

(TJMT - 1043866-32.2023.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/07/2024, Data de Publicação: 08/07/2024)
(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)- RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL -
AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Lei do Superendividamento (Lei nº 14 .181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003838-14 .2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
(Destaquei)

A Lei do Superendividamento visa
"evitar a exclusão social do consumidor"

(art. 4º, X, CDC)
, estabelecendo
procedimento específico de proteção social
.

O rigorismo formal na fixação do valor da causa contraria a finalidade inclusiva da legislação
, especialmente considerando que a autora é
professora com renda modesta
(R$ 3.902,78) e possui
72,6% da renda comprometida
com parcelas.

Ademais, a apelante demonstrou
boa-fé,
na tentativa de regularização,
através de seu patrono
que apresentou –
ainda que de forma
sem zelo
descritivo
-
plano de pagamento viável (id. 302301917).

Verificada a manifesta inadequação do valor da causa, procedo à sua correção de ofício para R$ 193.942,56, correspondente ao benefício econômico total pretendido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A sentença deve ser anulada, pois a extinção do feito por vício sanável viola os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual, além de configurar cerceamento de defesa, ao impedir o exame da situação de superendividamento alegada pela autora.

Embora o presente recurso não tenha como objeto direto a discussão sobre o mínimo existencial, é oportuno registrar, para fins de contextualização da condição econômica da parte, que os documentos colacionados aos autos
(ids 306056364 a 306056372)
indicam comprometimento de
84,09% da renda bruta mensal da apelante com encargos bancários, restando apenas R$ 1.069,24 disponíveis para sua subsistência, valor inferior ao limiar de 35%
considerado como mínimo existencial pelo
Decreto n.º 11.150/2022
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)

CORRIGIR DE OFÍCIO
o valor da causa para
R$ 193.942,56
, nos termos do art. 292, §3º, do CPC;

b)

ANULAR
a sentença recorrida por cerceamento de defesa;

c)

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o rito especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC;

d)

DESIGNAR
audiência conciliatória obrigatória, com as advertências do art. 104-A, §2º, do CDC;

e)

DETERMINAR
que o apelado apresente, em 15 dias antes da audiência, todos os documentos contratuais e evolução atualizada das dívidas, para viabilizar eventual acordo.

Custas recursais pela apelada, observada a justiça gratuita deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025